Tribunal: TJDFT
Processo: 0736826-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS RETROATIVOS EXCEPCIONAIS. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. ARTIGO 98, §3o, CPC.
1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira do apelante arcar com as despesas processuais.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.